Tribunal: TJDFT
Processo: 0744312-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO REGISTRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRECIADA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a averbação da penhora de fração ideal de imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, antes da apreciação da impugnação apresentada.
2. A agravante sustenta nulidade do ato por violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao princípio da menor onerosidade, além de alegar impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão controvertida consiste em analisar a legalidade da determinação de averbação da penhora antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença.RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família não pode ser conhecida no agravo, pois não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
5. A determinação de averbação da penhora antes da análise da impugnação subverte a ordem lógica do procedimento executivo e pode ocasionar dano processual desnecessário à parte executada.
6. O registro da penhora tem natureza de ato de publicidade e eficácia perante terceiros, nos termos dos arts. 844 do CPC e 167, I, da Lei no 6.015/1973, mas deve ser precedido da apreciação das defesas regularmente apresentadas.
7. A intimação dos coproprietários do imóvel, nos termos do art. 843, §1o, do CPC, é exigência legal e não configura vício procedimental.
DISPOSITIVO E TESE8. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido parcialmente.
TESE DE JULGAMENTO:
1. A averbação da penhora no registro imobiliário deve ser precedida da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, em observância ao contraditório, ao devido processo legal e à economia processual.
2. A análise da alegação de bem de família, quando não examinada na origem, é inviável em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 9o, 10, 525, §6o, 805, 843, §1o, e 844; Lei no 6.015/1973, art. 167, I; Lei no 8.009/1990, art. 1o.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:TJDFT, Acórdão 1768579, 0730931-70.2023.8.07.0000, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023;

TJDFT, Acórdão 1825510, 0747396-57.2023.8.07.0000, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.